Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-29.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600474-29.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600474-29.2024.6.16.0000, suscitado pelo
Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte - PR, em face do Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte,
nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais nº
0600038-11.2024.6.16.0149, apresentado por PL - Partido Liberal de Indianópolis, relativo à
Prestação de Contas Anuais nº 0600037-54.2020.8.16.0088, referente ao ano de 2018. O Juízo da 149
Zona Eleitoral determinou a remessa do feito para a 88ª Zona Eleitoral por compreender ser este o
juízo prevento, com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 951, caput, do Código de Processo Civil,
art. art. 80, §2°, inciso II, da Resolução do TSE n° 23.607/2019, pois verificou que as contas
inadimplentes foram julgadas pela 088ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR, e determinou a
redistribuição da regularização para a 088ZE/Cianorte-PR, pela prevenção ao juiz que conduziu o
processo de prestação de contas a que a regularização se refere. O juízo da 88ª Zona Eleitoral
declarou a incompetência da 88ª Zona Eleitoral, uma vez que de acordo com a Resolução 921/2023
do TRE, há competência plena para as novas cidades que englobam as zonas eleitorais. O Juízo da
149 Zona Eleitoral suscitou conflito negativo de competência entre este Juízo da 149ª Zona
Eleitoral e o Juízo da 088ª Zona Eleitoral, para processar e julgar o feito, com fundamento nos arts.
66, inciso II, e 951, caput, do CPC, art. art. 80, §2°, inciso II, da Resolução do TSE n° 23.607/2019,
razão pela qual determinou a expedição de ofício e/ou remessa dos autos, instruído com cópia
integral, consoante legislação pertinente, ao TRE do Paraná.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963632
03/09/2024
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.864

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600474-29.2024.6.16.0000 – Indianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
SUSCITANTE: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

C O N F L I T O
N E G A T I V O
D E
COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR
R E Z O N E A M E N T O . F I X A Ç Ã O D A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITORAL
DA 149ª ZONA ELEITORAL. CONFLITO
JULGADO IMPROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR, em face do
Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR.

2. A controvérsia decorre de pedido de
regularização de omissão de prestação de
contas eleitorais referente ao exercício
financeiro de 2018, ajuizado pela Comissão
Provisória de Indianápolis/PR do Partido
Liberal.

3. Após o rezoneamento eleitoral promovido
pela Resolução TRE/PR nº 921/2023,
houve transferência de competência do
Município de Indianópolis para o Juízo da
Num. 43963632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12

149ª Zona Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Definição do juízo competente para
analisar e julgar o pedido de regularização
da omissão de prestação de contas de
2018, à luz do rezoneamento eleitoral.

2. Aplicação do art. 58, § 1º, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que
estabelece a prevenção do juízo que julgou
as contas para a regularização da omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. De acordo com o art. 58, § 1º, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, o juízo
competente para a regularização da
omissão é o mesmo que julgou a prestação
de contas originária, tratando-se de
competência absoluta.

2. A Resolução TRE/PR nº 921/2023
modificou a competência para o julgamento
dos processos oriundos do Município de
Indianópolis, transferindo-os para o Juízo
da 149ª Zona Eleitoral.

3. A jurisprudência mencionada no
processo é distinguível, pois tratava da
questão de conexão em zona eleitoral
especializada, não sendo aplicável ao caso
em tela.

4. Reconhecimento da competência do
Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte para julgar o requerimento de
regularização de contas não prestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Tese: A competência absoluta para a
regularização das contas segue o disposto
no art. 58, § 1º, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019.

2. Dispositivo: Julgo Improcedente o
Conflito para determinar a fixação do Juízo
Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte
como competente para processar e julgar
os autos do requerimento de regularização
de contas não prestadas nº 0600038-
Num. 43963632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12

G
G
G
11.2024.6.16.0149.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 66.

Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, II.

Resolução TRE/PR nº 921/2023, art. 3º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativa suscitado pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral, em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral, referente ao julgamento de
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais -
RROPCE - nº. 0600038-11.2024.6.16.0149, ajuizado pela Comissão Provisória de
Indianápolis/PR do Partido Liberal, referente ao exercício financeiro de 2018.

A petição inicial informa que em razão da divisão territorial operada pelo art.
3º, da Res. nº 921/2023-TRE-PR, que assentou na área da 149ª Zona Eleitoral o
Município de Japurá, o feito foi inicialmente distribuído ao Suscitante. Contudo,
considerando-se que julgamento originário da Prestação de Contas foi operado pelo Juízo
da 88ª Zona Eleitoral, o suscitante informou que este deveria ser o competente para o
julgamento da RROPCE, na forma da Res. nº 23.607/2019-TSE (id. 43910927).

Foi solicitada à 88ª Zona Eleitoral a prestação de informações (id.
43912219).

No id. 43919278, há informação que para as eleições de 2020 houve uma
divisão, no sentido de que as duas zonas eleitorais receberiam processos de qualquer
cidade em distribuição alternada, fazendo com que a competência fosse plena
independente da cidade originária. No entanto, em 2023, com a edição da Resolução nº
Num. 43963632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12

921, de 16.10.23, houve nova divisão, estabelecendo a competência da 88º Zona Eleitoral
para as cidades de Cianorte e São Tomé, enquanto a 149ª Zona Eleitoral para as cidades
de Indianópolis, Japurá, São Tomé e São Manoel.

Alega que o Conflito de Competência em discussão trata de um
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais, autuado
em 2020 e julgado pela 88º Zona Eleitoral, já que naquele ano ainda não havia divisão
das competências eleitorais e era proveniente da cidade de Indianópolis.

Argumenta que, como a referida resolução indicou que a cidade de
Indianópolis seria competência da 149ª Zona Eleitoral, seria mais prudente que o
processo seja julgado por quem hoje é competente pela Comarca, pois dali virão
consequências eleitorais para o partido e candidatos, que terão de ser tratados pela 149ª
Zona Eleitoral posteriormente. Ressalta que a irregularidade pode trazer inúmeras
consequências que podem se tornar novos processos advindos de Indianópolis e seria
um contrassenso que o processo de regularização, então, permaneça na 88º Zona
Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
presente Conflito Negativo de Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte como competente para processar e julgar os autos de
Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas nº 0600038-11.2024.6.16.0149
(id. 43930802).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo
Juízo da 149ª ZE de Cianorte em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte em
função do pedido de regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais -
RROPCE - nº. 0600038-11.2024.6.16.0149, ajuizado pela Comissão Provisória de
Indianápolis/PR do Partido Liberal, referente ao exercício financeiro de 2018.

O conflito de competência está regido pelo artigo 66 do CPC, que assim
dispõe:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo
um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da
Num. 43963632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12

reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada
deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Na espécie, a discussão cinge-se em definir qual é o juízo competente para
análise e julgamento do pedido de regularização de prestação de contas de 2018, do
Município de Indianópolis, atualmente.

De fato, o art. 58, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a
prevenção do Juízo que apreciou as contas para julgamento do pedido de regularização
da omissão:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização
da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que
ele se refere.

Depreende-se, portanto, que a competência para julgamento da
regularização, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, inciso II, da Resolução do TSE de nº
23.604, é realmente do juízo que julga a prestação de contas originária e se trata de uma
competência absoluta.

Por outro lado, o art. 43 do Código de Processo Civil dispõe que a
competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta."

No caso em exame, após rezoneamento eleitoral, a Resolução TRE/PR nº
921, de 16.10.23, estabeleceu a seguinte divisão entre as Zonas Eleitorais de Cianorte:

Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede em
Num. 43963632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12

Cianorte, passam a ser compostas pelos seguintes municípios, nos
quais terão competência plena:

I - 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;

II - 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara e
São Manoel do Paraná

Conforme informações prestadas nos autos, as contas de 2018 foram
julgadas pela 88º ZE, pois a partir daquele ano, até 2023 não havia divisão das
competências eleitorais relativas aos processos oriundos da cidade de Indianópolis.

No entanto, com a publicação da Res. TRE/PR 921/2023, houve a alteração
absoluta da competência, transferindo-se os feitos de Indianópolis para o Juízo da 149ª
Zona Eleitoral, razão pela qual cabe a essa última Zona Eleitoral o dever de julgar a
regularização objeto da presente discussão.

Destaco, por fim, que este feito difere de julgado recente desta Corte
Eleitoral, que recebeu a seguinte ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO
DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL,
EM RAZÃO DA CONEXÃO. ZONA ELEITORAL ESPECIALIZADA.
RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019. EXCLUSÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS RELATIVOS A MATÉRIAS
ESTRANHAS À COMPETÊNCIA CRIMINAL, EXCETUADOS OS
FEITOS JÁ DISTRIBUÍDOS NA DATA DA ESPECIALIZAÇÃO E
OS QUE LHES FOREM CONEXOS. REGRA DE EXCEÇÃO.
INTERPRETAÇÃO ESTRITA. ART. 73, §2º, II, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.463/2015. REGRA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONEXÃO ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITANTE.1. A regra prevista no art. 73,§ 2º, II, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, que estabelece que o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
eleitoral deve ser distribuído ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere, trata de regra
de prevenção e não de conexão.2. Aplicada a regra disposta no art.
55 do Código de Processo Civil, tem-se que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas não é feito
conexo ao processo de prestação de contas.3. O art. 3º, §5º, da
Resolução TRE/PR nº 847/2019, ao estabelecer a regra de
exclusão da distribuição de novos feitos de natureza jurisdicional às
zonas eleitorais especializadas, excepciona apenas a hipótese de
Num. 43963632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12

conexão.4. A interpretação das regras de exceção deve se dar de
modo estrito, não sendo possível estender-se a exceção prevista
no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019 às hipóteses de
prevenção.5. Reconhecimento da competência do juízo da 175ª
Zona Eleitoral.

(CONFLITO DE COMPETENCIA nº060021012, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024).

No caso acima, a discussão girava em torno da existência de prevenção ou
conexão em razão da do estabelecimento da regra de exclusão da distribuição de novos
feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas de Curitiba diante da
regra de absorção apenas de processos conexos. Neste feito, contudo, o que se discute
não é a conexão, mas a cessação da competência absoluta prevista no art. 58, § 1º, II, da
Res. TSE nº 23.604/2019 em virtude da publicação da Res. TRE/PR 921/2023, que
alterou a competência da 149ª Zona Eleitoral para passar a ser responsável pelos
processos oriundos do Município de Indianópolis, local onde foi apresentado o pedido de
regularização da omissão de prestação de contas.

Feita a distinção, entendo que a o presente conflito de competência deve ser
respondido, fixando-se o Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o Conflito Negativo de Competência, com
a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como competente para
processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas
nº 0600038-11.2024.6.16.0149.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 43963632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600474-29.2024.6.16.0000 - Indianópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - SUSCITANTE: JUÍZO DA
149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL
DE CIANORTE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315262809500000042916999
Número do documento: 24090315262809500000042916999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:24:12